Tribunal: TJDFT
Processo: 0711102-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE TRINTA POR CENTO (30%) DA REMUNERAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. TEMA 1.085, DO STJ.
1. Não se pode conhecer de pedido não formulado perante o primeiro grau de jurisdição, sob pena de se praticar supressão de instância.
2. As consignações de mútuos em folha de pagamento dos servidores distritais devem obedecer ao limite de trinta por cento (30%) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios.
3. O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. Referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista (Tema 1.085, do STJ).
4. Apelo da autora parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. Apelo da ré não provido.